Tribunal: TJSP
Processo: 1005834-18.2023.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores pagos. Compromisso de compra e venda. Multipropriedade. Sentença de procedência em parte. RECURSO DA RÉ FORTE SECURITIZADORA S/A NÃO PROVIDO. RECURSO DAS CORRÉS NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, WPM VIAGENS E TURISMO LTDA. E
WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS opostos pela corré Forte

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores pagos. Compromisso de compra e venda. Multipropriedade. Sentença de procedência em parte. RECURSO DA RÉ FORTE SECURITIZADORA S/A NÃO PROVIDO. RECURSO DAS CORRÉS NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, WPM VIAGENS E TURISMO LTDA. E
WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS opostos pela corré Forte Securitizadora S/A, que alega a existência de omissão no v. Acórdão quanto à análise de alegação de ausência de responsabilidade de empresa securitizadora de crédito no âmbito de contratos de compra e venda de lotes imobiliários dos empreendimentos, além do intuito de prequestionamento. Discordância em relação ao tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Recurso não acolhido. Prequestionamento para interposição de recurso perante Tribunal Superior. Súmula no. 98 do STJ. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.